Tribunal: TJMT
Processo: 1033982-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033982-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA - CPF: 241.796.471-68 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

3. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1033982-13.2022.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; condenando o réu no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de inépcia da inicial, ante a ausência de delimitação das obrigações que pretende controverter bem como de valor incontroverso do débito.

Alude sobre as características do produto cartão consignado, enfatizando que tal operação de crédito não se confunde com outra modalidade.

Defende a validade do negócio jurídico, nos moldes em que foi pactuado, haja vista a ausência de vicio de consentimento e inocorrência de erro substancial pela parte autora.

Ainda, cita inexistir nos autos provas que atestem as alegações da parte autora.

Informa sobre solicitação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, qual consiste em um serviço financeiro de transferência do limite disponível em seu cartão de crédito para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade da parte.

Menciona inexistir ato ilícito e danos de qualquer natureza ocasionados pela instituição bancária, eis que, “
diferente do alegado em sentença, o contrato é claro ao afirmar todos os termos do negócio jurídico que estava sendo entabulados entre as partes, sendo específico acerca da opção cartão de crédito, em momento algum deixando dúvidas acerca da natureza e condições da avença, de modo a deixar qualquer margem para entendimento equivocado ao contratante, agente capaz
”.

Defende a manutenção da modalidade pactuada alegando que a transformação de operações é obrigação impossível de se concretizar.

Por fim, pugna seja declarada a inexistência de danos morais.

Contrarrazoando o recurso interposto, a autora, preliminarmente, cita acerca da violação ao princípio da dialeticidade, eis que “
o requerido, ora apelante não atacou os documentos que atestam a fraude na operação, bem como não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença
”.

Ainda, enfatiza acerca da ausência do contrato que originou a operação bem como a inexistência de pactuação da taxa de juros desde o início dos descontos, alegando que “
não há nos autos documentos que justifiquem a modalidade levada a efeito, pois a modalidade questionada não se aperfeiçoou com a utilização do cartão (plástico)
”.

Por fim, defende haver a quitação da dívida bem como que a taxa de juros cobrada se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, sendo esta abusiva, devendo ser readequada à taxa média do mercado.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1033982-13.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; condenando o réu no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Alega a autora ser funcionário público estadual aposentada, tendo aderido a oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Ao perceber que os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde setembro de 2009 até outubro de 2019, perfazendo 122 (cento e vinte e duas) parcelas, notou que está sendo identificado sob a rubrica cartão crédito.

Ao abrir reclamação junto ao Procon/MT, alude que “
a casa bancária apresentou resposta reconhecendo as irregularidades cometidas na contratação, motivo pelo qual efetuou o cancelamento do cartão de crédito, bem como informou que realizaria o ressarcimento dos valores descontados indevidamente
”. Ocorre que o ressarcimento dos valores não foi cumprido.

Cita que, “
através da ficha financeira e a planilha de descontos anexas, durante 14 (quatorze) anos ininterruptos na folha de pagamento, sendo de setembro de 2009 até outubro de 2019, foram descontadas 122 (cento e vinte e duas) parcelas mensais da parte autora, que perfazem o valor atualizado de R$ 54.082,20 (cinquenta e quatro mil e oitenta e dois reais e vinte centavos)
”.

Diante do exposto, relatando que sua intenção era ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado e, considerando tratar-se de prática abusiva por parte da instituição bancária ré, propôs a autora a presente demanda.

Contestando os fatos, em resumo, a instituição bancária explana acerca de cartão de crédito consignado bem como defende a legalidade da contratação nos moldes pactuados, e ausência de violação ao dever de informação, tendo o autor ciência prévia sobre o produto contratado bem como de suas cláusulas contratuais, tendo ainda realizado depósito em favor do autor, motivo pelo qual descabe falar em anulação do contrato, bem como em indenização por danos materiais e morais. Pugna ainda pela compensação dos valores.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por considerar que “
não há como concluir-se que a parte requerente sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação
”, descumprindo a ré com seu dever de informação, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos bem como os documentos juntados, tem-se que a instituição bancária ré deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, eis que juntou um contrato firmado com terceiro, estranho à lide, não servindo como prova de suas alegações.

Desse modo, conclui-se que não há que se falar em reforma das taxas de juros arbitradas em sentença, eis que a instituição bancária não demonstrou sua ilegalidade.

De igual modo, não comprovou a ré a expressa pactuação acerca capitalização mensal de juros, devendo ser afastada tal incidência.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

REVISÃO DE CONTRATO - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIZAÇÃO - ENCARGOS FINANCEIROS DE DOIS CONTRATOS - MANTIDO CONFORME CONTRATADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
ENCARGOS FINANCEIROS DE CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO
- TARIFA E IOF EXCLUÍDOS -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PACTUAÇÃO
- ART. 333, INC. II, CPC/73 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O respeito à autonomia do contrato, consistente no princípio da pacta sunt servanda, encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não há interesse recursal quando a sentença mantem o pacto contratual referente aos contratos, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
No que se refere ao contrato não apresentado pela instituição, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbe, consoante dispõe o art. 333, inc. II, do CPC/73, não demonstrando a legalidade da pactuação de juros remuneratórios, de mora e multa moratória, devem ser limitados à taxa média de mercado, e afastada a capitalização dos juros, da TAC e do IOF
. Existindo valores cobrados indevidamente no contrato, há direito a repetição de indébito na forma simples. (TJMT - N.U 0002246-35.2011.8.11.0055, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - REVISÃO CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO
-
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
-
IMPOSSIBILIDADE
-
FALTA DE CLAREZA
- PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão
- tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa -
permanece incólume a decisão agravada
, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência. (TJMT - N.U 0152173-07.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Diante do exposto, não apresentado a instituição bancária documentos hábeis a contrapor o alegado pela autora, tem-se que a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado deve prevalecer.

Acerca do dano extrapatrimonial, não obstante em casos similares já ter reconhecido sua existência, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Isso porque a própria parte apelante questiona a modalidade de empréstimo efetuada. Nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Ademais, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita por parte da instituição bancária.

Demonstrando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO.
DANOS MORAIS
. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido
. Recurso de apelação parcialmente provido. (Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.
REVISÃO CONTRATUAL
. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.
DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Ainda, importa mencionar que a revisão do débito deverá se dar acaso verificado saldo em prol do consumidor em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso realizado. Os mesmos índices de juros e correção mencionado devem incidir aos descontos ilegais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023